Tribunal: CARF
Processo: 10660.906051/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.906051/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.219 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
R N TINTAS E FERRAMEMENTAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE
2015.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.906051/2012-79
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906051/2012-79

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 10648.81770.311012.1.3.04-7467, em 31.10.2012, e-fls. 28-
32, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 0220 referente ao segundo trimestre de 2012 no valor de R$35.512,35
contido no DARF de R$ 139.068,13 recolhido em 31.07.2012, para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 23-26:
A análise do direito creditório es á limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 35.512,35
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/RPO/SP no 14-90.812, de 20.03.2019, e-fls. 37-40:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.06.2019, e-fl. 42, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.07.2019, e-fls. 44-62, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DO DIREITO
II. a) – Da produção de provas em sede de Recurso Voluntário Com a devida
vênia, a interpretação do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972 prescreve: [...]
Portanto, a interpretação do artigo 16 e seu §4o não deve ser feita de forma
isolada, sob pena de implicar em uma interpretação bastante rigorosa da
impossibilidade de juntada de documentos depois da apresentação da impugnação
administrativa, no caso a manifestação de inconformidade, ressalvadas as hipóteses
dos incisos do §4o, acima colacionado (impossibilidade de apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos).
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906051/2012-79

No presente caso em que se discute o direito creditório do Contribuinte, não é o
caso de adotar interpretação mais rigorosa.
A Lei no 9.784/1999 trata dos processos administrativos no âmbito da
Administração Pública Federal, explicitando a necessidade de observância aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa e do contraditório: [...]
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade moderada,
com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de
provas e, principalmente, resguardando-lhes o cumprimento à estrita legalidade, para
que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam à exigência
legal.
Especificamente sobre a possibilidade de juntada de provas, o artigo 38, da Lei
no 9.784/1999 prescreve que: [...]
Diante de tais razões, é de rigor a apreciação nesta esfera dos documentos
apresentados pelo Contribuinte para, efetivamente, comprovar o seu direito ao
CRÉDITO e, portanto, a admissibilidade da DCTF RETIFICADORA, dando
provimento à manifestação de inconformidade, reconhecendo o crédito que se
pretendeu compensar através da DCOMP. [...]
Sob tais fundamentos, desde já protesta pela apreciação por esta C. Turma dos
documentos ora colacionados com o presente Recurso Voluntário, a fim de que se
atenda aqueles princípios de Direito.
II. b) – No Mérito
O PERD/COMP apresentado pela contribuinte, RN Tintas e Ferramentas Ltda.,
se deve ao fato de que o IRPJ e a CSLL foram apurados e recolhidos com base no
Lucro Real no 1o trimestre/2012 e 2o trimestre/2012 e declarados na DCTF – 1o
trimestre de 2012 - no 11.92.61.51.84-93 e 2o trimestre de 2012 - no 29.94.45.55.21-50
(documentos anexos). Sendo que, em outubro/2012, ao realizar a apuração do IRPJ e a
CSLL do 3o trimestre de 2012, constatou-se que haviam valores referentes à Juros
sobre Capital Próprio no montante de R$143.212,76 em cada trimestre a escriturar
retroagindo ao 1o e 2o trimestre de 2012 e, portanto, houve a regular escrituração
(documentos anexos) alterando a apuração dos mesmos, gerando os créditos à
compensar de pagamento a maior do IRPJ no 1o trimestre de 2012 no valor de
R$34.392,27 e no 2o trimestre de 2012 no valor de R$35.512,35, bem como da CSLL
no 1o trimestre de 2012 no valor de R$12.889,15 e no 2o trimestre de 2012 no
valor de R$12.889,15.
Em 31/10/2012, foi transmitido a DCOMP para compensação no débito de IRPJ
e da CSLL (documentos anexos) apurado no 3o trimestre de 2012:
*DCOMP referente o IRPJ 1oTRIM/2012-no 42834.17064.311012.1.3.04-3500,
no valor original do crédito de R$ 34.392,27.
*DCOMP referente a CSLL 1oTRIM/2012- no35245.26578.311012.1.3.04-
7008, no valor original do crédito de R$ 12.889,15.
*DCOMP referente o IRPJ 2oTRIM/2012- no10648.81770.311012.1.3.04-7467,
no valor original do crédito de R$ 35.512,35.
*DCOMP referente a CSLL 2oTRIM/2012- no29869.36471.311012.1.3.04-
4012, no valor original do crédito de R$ 12.889,15;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906051/2012-79

Em 23/11/2012, foi transmitida a DCTF referente ao mês de 09/2012 no recibo
41.07.27.74.58.19 com informação na ficha do IRPJ e da CSLL das compensações
relativas aos pagamentos indevidos no 1o e 2o trimestre de 2012 (documentos anexos).
Em 21/01/2013, a empresa recebeu o Despacho Decisório de no de rastreamento
041890553
emitido
em
03/01/2013,
referente
a
DCOMP
no
42834.17064.311012.1.3.04-3500, correspondente, tão somente, ao somente ao IRPJ e
o Despacho Decisório de no de rastreamento 041890540 emitido em 03/01/2013,
referente a DCOMP no 10648.81770.311012.1.3.04-7467 em relação somente ao IRPJ.
Portanto, admitidas as respectivas compensações para a CSLL sob os mesmos e
exatos períodos e fundamentos.
Ao analisar a decisão sobre a “não homologação da compensação declarada”, a
Contribuinte, ora recorrente, constatou que houve a falta de retificação da DCTF do
mês de 03/2012 (1o trimestre/2012) alterando o valor do débito do IRPJ para
R$58.612,36 e da CSLL para R$23.836,21, do mês de 06/2012 (2o trimestre/2012)
alterando o valor do débito do IRPJ para R$103.555,78 e da CSLL para
R$40.637,63.
Via de consequência, não restaram créditos disponíveis para a compensação do
débito informado na DCOMP. Por tais razões, em 02/02/2013, a Contribuinte
procedeu à transmissão da DCTF retificadora referente ao mês de 03/2012 conforme
no recibo 06.27.94.78.82-70 e o mês de 06/2012 conforme no recibo 31.17.71.03.69-
86, corrigindo os respectivos valores, conforme mencionado alhures e demonstrado
pelos documentos anexos.
Promovidas as respectivas retificações, em 18/02/2013, a Contribuinte efetuou a
retificação da DCOMP, à saber:
*no da DCOMP retificada: 35245.26578.311012.1.3.04-7008 – no da DCOMP
retificadora 35612.75427.180213.1.7.04-1056 referente a CSLL do 1otrim/2012 para
alterar a “Ficha – Pagamento indevido ou a maior - no campo valor total dos débitos
desta DCOMP” para o valor de R$ 12.889,15;
E na mesma data efetuou a retificação:
*no da DCOMP retificada: 29869.36471.311012.1.3.04-4012– no da DCOMP
retificadora 31348.43469.180213.1.7.04-4272 referente a CSLL do 2o trim./2012 para
alterar a “Ficha –Pagamento indevido ou a maior – no campo valor total dos débitos
desta DCOMP” para o valor de R$ 12.889,15;
Por seu turno, na mesma data de 18/02/2013, em que promoveu as retificadoras
da CSLL, conforme descrito acima, a Contribuinte promoveu, igualmente, as
retificações da DCOMP referente ao IRPJ do 1o trimestre de 2012 no
42834.17064.311012.1.3.04-3500 e referente ao 2o trimestre de 2012 no
10648.81770.311012.1.3.04-7467, afim de alterar a mesma ficha, sendo que o sistema
RECEITANET emitiu o avisou “O PER/DCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR
JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA”, vide documentos anexos.
Desta feita, em 19/02/2013, foi transmitida a DCTF retificadora referente ao
mês de 09/2012 alterando valor da compensação de pagamento indevido ou a maior
do IRPJ para R$34.392,27 (1o trim/2012) referente a DCOMP ORIGINAL no
42834.17064.311012.1.3.04-3500 e para R$35.512,35 (2o trim/2012) referente
DCOMP ORIGINAL no 10648.81770.311012.1.3.04-7467, alterando, portanto, o
valor da compensação de pagamento indevido ou a maior da CSLL para R$12.889,15
(1o trim/2012) referente a DCOMP RETIFICADORA no 35612.75427.180213.1.7.04-
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906051/2012-79

1056, e para R$12.889,15 (2o trim/2012) referente a DCOMP RETIFICADORA no
31348.43469.180213.1.7.04-4272.
Em face dos fatos relatados, é porque em 19/02/2013 a Contribuinte protocolou
na DRF de origem (VARGINHA-MG) a manifestação de inconformidade, anexando
tão somente cópia da DCTF Retificadora dos meses de 03/2012 e 06/2012, em
especial, por que já haviam sido admitidas as retificadoras e a respectiva compensação
para a CSLL dos mesmos períodos de apuração.
Ainda, conforme demonstram os documentos anexos, a Contribuinte, em
04/06/2014, transmitiu a DIPJ 2013 - Ano calendário 2012 retificadora de no
06.15.08.85.58-98, onde constam os valores do IRPJ e CSLL em consonância com a
DCTF, DCOMP e a escrituração contábil (documentos anexados a estas razões
recursais).
De sorte que, os fundamentos para improcedência ao reconhecimento dos
créditos em questão, apontados nos processos no 10660.906051/2012-79 (referente a
PERD/COMP – DCTF do mês 06/2012) e no 10660.906050/2012-24 (referente a
PERD/COMP – DCTF do mês 03/2012), foram a falta de apresentação de documentos
comprobatórios do referido crédito, sua origem e natureza. Demonstrado na
preambular a viabilidade de o fazê-lo neste momento, observados os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da oportunidade processual no âmbito do processo
administrativo, cumprindo ao interesse da escorreita aplicação do Direito e da Justiça
aos Administrados, ratifica seu pedido de juntada e conhecimento dos documentos
anexos, em especial, fazendo-o por meio da respectiva escrituração contábil e fiscal,
bem como pelos demais documentos que se protesta pela juntada e efetivo
conhecimento, que estão a respaldar a pretensão exarada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DA CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a pertinência da juntada dos
documentos anexos que demonstram insofismavelmente os créditos do Contribuinte e
a escorreita e necessária admissão da suas respectivas compensações, devendo-se a
subsistência dos argumentos da manifestação de inconformidade, espera e requer, a
Recorrente, seja admitido, conhecido e acolhido o presente recurso para o fim de
reformar aquele Acórdão da 10a Turma da DRJ/POR, dando provimento a estas razões
de recurso e reconhecendo o direito aos respectivos créditos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906051/2012-79

Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906051/2012-79

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906051/2012-79

dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906051/2012-79

A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art. 217
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Consta no Acórdão da 10a Turma DRJ/RPO/SP no 14-90.812, de 20.03.2019, e-
fls. 37-40:
Cientificada do despacho decisório em 18/01/2013, a interessada apresentou
DCTF retificadora em 02/02/2013, retificando o débito de IRPJ, e manifestação de
inconformidade, afirmando, em síntese, que houve erro na declaração.
A retificação foi feita após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pleito, e a justificativa mencionada na manifestação de inconformidade foi
desacompanhada de qualquer documento comprobatório.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser
comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos
que a respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-
se ao presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto,
com força de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de
inconformidade) “mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. [...]
Assim, na ausência de comprovação do direito creditório em tela, não merece
reforma a decisão combatida.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906051/2012-79

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, já que não foram analisados os dados
retificados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) em face do acervo
fático-probatório proveniente dos assentos contábeis de e-fls. 63-155.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Impõe-se direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, cujo fundamento de validade encontra-se no art. 147 e no
art. 149 do Código Tributário Nacional.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.219 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906051/2012-79

atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital